Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, decretando a anulação do AIT no YE02191296, em razão da Autarquia de Trânsito não ter comprovado o envio da notificação da penalidade ao autor/infrator.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 62652553.
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, referente ao auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. No curso do processo, a Autarquia de Trânsito sustentou a regularidade dos atos por ela praticados, afirmando ter expedido e encaminhado ao infrator a notificação da penalidade. A sentença, então, julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade da penalidade aplicada.
5. A notificação da autuação ocorreu de forma presencial pela autoridade de trânsito, que identificou no momento da abordagem o condutor do veículo e o próprio veículo. Assim, caberia à Autarquia de Trânsito fazer prova tão somente da notificação da penalidade.
6. Por meio do despacho de ID 62652543, o Juízo de origem determinou à Autarquia de Trânsito que juntasse aos autos cópia da notificação de penalidade, sendo que, no ID 62652545 - pág. 2, esta limitou-se a responder que teria até o dia 13/08/2024 para emitir a referida notificação, vez que teria havido a abertura de Processo Administrativo. No entanto, sequer foi informado o número do referido Processo Administrativo ou anexado aos autos seu inteiro teor, onde seria possível verificar a veracidade das informações trazidas.
7. Embora não seja exigido o envio da notificação da penalidade por carta registrada, verifica-se que no caso em contexto o requerido sequer apresentou aos autos qualquer documento elaborado com tal finalidade.
8. Como pontuado pelo Juízo de origem “No caso em tela, o réu, devidamente intimado, não comprovou a expedição da notificação de penalidade no prazo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração (já transcorrido, pois a infração foi cometida em 18/08/2023). Tampouco comprovou o oferecimento de defesa prévia pelo autor, o que faria incidir, na espécie, o prazo de 360 dias”.
9. Dessa forma, dada a ausência de comprovação cabal do envio da notificação da penalidade ao requerente, merece prosperar o pedido de anulação do auto de infração no YE02191296, devendo a sentença ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.